Tribunal: TJMT
Processo: 0003571-34.2016.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003571-34.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO SAAD - CPF: 616.323.171-68 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), GERALDO LUIS DE ARAUJO - CPF: 203.167.551-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.823/06 -
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO ARTEFATO -

IMPERTINÊNCIA – D
ELITO PRATICADO APÓS 2009 E
ESPONTANEIDADE DA ENTREGA NÃO CONSTATADA – PISTOLA APREENDIDA PELOS POLICAIS APÓS DISPARO ACIDENTAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 32, DA LEI N. 10.823/06 –
2.

REDUÇÃO DA PENA
– INVIABILIDADE – REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. A edição da Lei 11.706/08 – atualmente Medida Provisória n. 417/2008 -, que alterou a redação do art. 32 da Lei n. 10.823/06
tornando permanente a possibilidade de
entrega
voluntária das armas
, não descriminalizou a posse ilegal de arma de fogo e munições, mas apenas criou uma causa de extinção de punibilidade para o agente que, espontaneamente, ou seja, sem a influência de quaisquer fatores externos, procurar a autoridade policial para a entrega da arma que possuía ilegalmente. Na hipótese, incabível, a aplicação do referido dispositivo, posto que a entrega da pistola não se deu de forma espontânea, mas após disparar acidentalmente e atingir uma vítima, tendo, então, a polícia militar apreendido o artefato.

2. Se a pena já foi fixada, desde a 1ª fase dosimétrica, no mínimo legal previsto, não há espaço para a redução, aquém deste patamar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fabio Saad
, contra a sentença anexada sob o Id. Id.
158056043 (ff. 199/202-PJe)
, em que foi condenado como incurso nas sanções do
art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei n. 10.826/2003
, à pena de
03 anos
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, sendo-lhe concedida, ao final, a
substituição
da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Nas
razões
recursais (Id.
164090152 – ff. 241/244-PJe
), a Defesa pugna a reforma da sentença, a fim de se reconhecer a
atipicidade da conduta
, ante a espontaneidade da entrega da arma de fogo. Caso não, pugna, ao menos, pela
redução da pena
fixada.

Foram apresentadas
contrarrazões
(Id.
164373176 – ff. 246/256-PJe
) pelo
desprovimento
do apelo, ao que
aquiesceu a d. PGJ
, em parecer em que preferiu
não elaborar a síntese ministerial
(Id.
171069674
– ff. 258/264-PJe).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na manhã de 30.10.2016, a esposa do apelante, Sra.
Patrícia Ferreira de Lima
, foi alvejada de forma acidental, dentro de casa, por um disparo de arma de fogo.

Pelo que consta,
Patrícia
estava mexendo com algumas toalhas de banho, no entanto, ao guardá-las no roupeiro, a arma caiu e atingiu-a no braço direto; imediatamente, o apelante prestou socorro à esposa e dirigiu-se com ela até o Hospital Jardim Cuiabá, ocasião em que acionou a Polícia Militar.

Indagado, o apelante confirmou que possuía uma pistola 7.65, “Taurus” sem registro, para defesa pessoal e, entregou-a aos policiais.

O laudo pericial atestou a eficácia do artefato e constatou que o
número de série estava suprimido e adulterado.

O apelante, no entanto, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta porque, em suma, entregou espontaneamente a arma de fogo à autoridade policial.

Sem razão, no entanto.

De início, apenas para que se esclareça, os fatos aconteceram em 30.10.2016, muito depois o período de “descriminalização temporária” e, portanto, a conduta de possuir de arma de fogo de uso restrito já era típica, até porque
não passível de regularização;
no máximo, com o advento da Lei n. 11.706/08 – Medida Provisória n. 417/2008 – permite-se a extinção da punibilidade mediante a entrega voluntária do artefato.

Transcrevo o art. 32, da Lei n. 10.823/06:

“Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo
poderão entregá-la
, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento,
ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. ”

E também,
cito da jurisprudência do STJ:

“(...). 3. Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da
abolitio criminis
do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, quando não houver entrega espontânea da arma de fogo, nem quando se tratar de delito ocorrido após 23/10/2005. (...).” (AgRg no AREsp n. 1.858.367/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

“O Superior Tribunal de Justiça (...) firmou entendimento de que a redação atribuída ao art. 32 da Lei n. 10.826/2003, pela Lei n. 11.706/2008, ainda em vigor, não constituiu
abolitio criminis
temporária, como era o caso das versões anteriores desse artigo, mas criou uma causa extintiva da punibilidade (...). (STJ - REsp: 1908167 RS 2019/0372595-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Com efeito, embora ainda hoje, seja possível que qualquer pessoa, maior de 18 anos, realize a entrega de arma de fogo às autoridades competentes, as circunstâncias narradas nos autos não permitem, nem de longe, a conclusão quanto a espontaneidade na entrega do artefato, capaz de gerar a extinção da punibilidade do apelante.

Ao contrário, pelo que vejo, para além de
Fábio
confirmar, em juízo, que
havia recentemente adquirido aquela arma para sua proteção pessoal
(após ser vítima, em dezembro, de um crime patrimonial e de ameaças), é nítido que ele se viu, na verdade, obrigado, compelido após os fatos, a apresentar e entregar a arma de fogo aos policiais militares
Danilo de Oliveira
e
Marcionei Bastos
, tanto que os
agentes foram até a casa do apelante para buscar a pistola, e aprendê-la.

Ora, caso assim fosse, haveria o esvaziamento dos tipos previstos no Estatuto do Desarmamento brasileiro, posto que o possuidor de armas de fogo, sem autorização legal, jamais seria punido, já que poderia entregá-las à Polícia a qualquer tempo, até mesmo em meio a um flagrante, sendo acolhido pela hipótese de extinção da punibilidade.

Embora a “ boa vontade” do apelante em cooperar com a entrega da arma de fogo, a situação aqui narrada em muito se diferencia da entrega espontânea prevista no art. 32, da Lei n. 10.826/03, pois a arma de fogo foi apreendida
dentro da casa do apelante
que, até a ocorrência dos fatos, não tinha intenção de entregá-la (pois, acredita precisar do artefato para sua defesa pessoal) e também não havia procurado as autoridades, visando à entrega da pistola.

Evidente, pois, que a presunção de boa-fé e a causa de extinção da punibilidade só incide se a pessoa voluntariamente entregar a arma de fogo,
sem a influência de quaisquer fatores externos
, buscando a polícia federal por iniciativa própria, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, mantenho intacta a condenação do apelante, nos termos da sentença de Id.
158056043 (ff. 199/202-PJe)
.

Por derradeiro, não há qualquer alteração a ser realizada na reprimenda imposta, a qual desde a 1º dosimétrica já foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão), não havendo espaço para a redução aquém deste patamar.

Do STJ, destaco:

“É firme o entendimento nesta Corte de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior
, in verbis
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
deprovejo
o apelo interposto por
Fábio Saad
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023